Tribunal: TCU
Processo: 001.156/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3103/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.156/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aretha de Azevedo Claudiano dos Santos (XXX.115.120-XX); Camilla Oikawa Bonasoli (XXX.104.269-XX); Erico Germano Hack (XXX.875.329-XX); Joao Pedro Becker Santos (XXX.465.110-XX); Josue da Rosa (XXX.365.170-XX); Luiz Henrique Victorino (XXX.380.489-XX); Marcelo Thiesen (XXX.814.430-XX); Murilo Hinojosa de Sousa (XXX.941.598-XX); Rafael Ledur da Silva (XXX.938.720-XX); Thyago de Souza Ferreira (XXX.144.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.